Tribunal: TJSP
Processo: 1008081-30.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Segurança do juízo que é condição de procedibilidade dos embargos à execução. Tese fixada no julgamento do IRDR no 2020356-21.2019.8.26.0000 (Tema 30), segundo a qual "o recebimento dos embargos à execução fiscal fica condicionado à garantia integral do juízo, nos termos do art. 16, parágrafo 1o, da Lei 6.830/80". Na execução, houve recusa pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Segurança do juízo que é condição de procedibilidade dos embargos à execução. Tese fixada no julgamento do IRDR no 2020356-21.2019.8.26.0000 (Tema 30), segundo a qual "o recebimento dos embargos à execução fiscal fica condicionado à garantia integral do juízo, nos termos do art. 16, parágrafo 1o, da Lei 6.830/80". Na execução, houve recusa pela exequente dos bens móveis penhorados e tentativas infrutíferas de bloqueio de ativos financeiros. Ausência de garantia do juízo. Manutenção da sentença que rejeitou liminarmente os embargos, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Recurso não provido.